Tribunal: STF
Processo: HC 213433
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jean de Menezes Severo em favor de Oscar Leandro da Silva Alves e Luismar da Silva Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.919.876/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AG RAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 2) OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS RATIFICADAS EM JUÍZO. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver os agravantes, por insuficiência probatória, inclusive com a aplicação do princípio do in dubio pro reo, demanda, necessariamente, o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 2. Não há falar em violação do art. 155 do CPP, pois as provas utilizadas para a condenação dos agravantes não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase investigativa, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório. 3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 2, p. 1) 



    No presente writ, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça o recurso especial interposto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, a via estreita do habeas corpus não alberga discussão quanto aos requisitos de admissibilidade de recurso interposto em outro processo. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 183.103 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 192.625 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2020)



    Logo, não vislumbro pressuposto essencial para o cabimento do mandamus, no ponto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente